Tribunal: TJSP
Processo: 1006674-72.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Quantum indenizatório que comporta pretendida majoração. Precedentes desta C. Câmara.
Não se pode dar guarida à pretensão da autora ao reembolso dos valores despendidos com honorários convencionais,

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Quantum indenizatório que comporta pretendida majoração. Precedentes desta C. Câmara.
Não se pode dar guarida à pretensão da autora ao reembolso dos valores despendidos com honorários convencionais, pois não se trata de dano indenizável, segundo entendimento agora sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.